Tribunal: STF
Processo: RE 1293216
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que consignou a impossibilidade de complementação da pensão da parte ora Recorrente. 
    Em um primeiro momento, empregando a sistemática da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, então na Presidência desta Corte, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação dos Temas 256 e 273, tendo como recursos paradigmas o RE 603.451 e o RE 610.223, respectivamente.
    O juízo de origem não se retratou, em acórdão assim sintetizado (eDOC 25, p. 5): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.030, II, do CPC. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de complementação da aposentadoria/pensão com base nos salários dos funcionários da ativa da CPTM que ocupem os mesmos cargos ou similares àqueles ocupados pelo aposentado ou falecido servidor. Ausência de previsão legal para o reajuste pleiteado. Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no RE nº 603.451/SP (Tema nº 256 do STF). Precedentes. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”
    Ato contínuo, o processo voltou a esta Corte para análise e julgamento do recurso extraordinário, conforme decisão da Presidência da Seção de Direito Público (eDOC 25, p. 11/12). 
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a nova análise do recurso extraordinário, cuja interposição se deu em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 15):
    “ILEGITIMIDADE PASSIVA. CPTM. Ocorrência. A continuidade do pagamento de complementação de pensão e aposentadoria de ex-funcionários da Fepasa é atribuição da Fazenda do Estado. Artigo 4°, § 1°, da Lei Estadual n° 9.343/96. Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Preliminar acolhida.
    PRESCRIÇÃO. Complementação de aposentadoria/pensão. Aplicação do mesmo regime relativo às relações sucessivas ou de execução diferida. Súmula n° 85 do STJ. Prescrição quinquenal que só atinge as parcelas e não o direito à revisão do beneficio previdenciário. Prejudicial de mérito rejeitada.
    PREVIDENCIÁRIO. Aposentados e pensionistas da extinta Fepasa. Pretensão à complementação de aposentadoria/pensão com equiparação aos vencimentos dos funcionários em atividade da CPTM. Impossibilidade. CPTM que não pode ser utilizada como paradigma de reajustes, que deve observar a categoria de origem dos ferroviários, nos termos do art. 4° da Lei n° 9.343/96. Matéria pacificada pelo julgamento da Assunção de Competência n° 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial da Seção de Direito Publico. Decisão que deve ser observada, nos termos do art. 927, III do NCPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 9-15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 40, § 8º, da Carta da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o único parâmetro possível para aplicação do reajuste a que os Recorrentes fazem jus é a equivalência com os servidores ativos da CPTM que exercem suas mesmas funções, sendo despicienda qualquer comprovação de equivalência entre os cargos de ativos e inativos, tendo em vista que a própria CPTM elaborou urna TABELA DE REFERÊNCIA PARA TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DA FEPASA PARA CPTM, que por si só comprova o reconhecimento da equivalência entre os cargos, documento esse, devidamente acostado à inicial e que embasa toda a pretensão dos Recorrentes” (eDOC 19, p. 22). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso com base no óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19, p. 26/27).
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 603.451, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.2.2015 (Tema 256), manteve a orientação já consolidada na Súmula Vinculante 4 de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
    No entanto, o caso em questão guarda certas peculiaridades. 
    Com efeito, destaco trecho do acórdão recorrido (eDOC 16, p. 16-19; eDOC 17, p. 2/3): 
    “De início, deve-se acolher a preliminar arguida em contrarrazões e reconhecer a ilegitimidade passiva da CPTM.
    Isto porque a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria/pensão é da Fazenda do Estado, nos termos do art. 4°, § 10, da Lei n° 9.343/96.
    (...)
     No entanto, examinando-se o mérito da questão, propriamente dito, verifica-se que indevida a o pretendida equiparação.
    (...)
    Tal sucessão foi baseada na Lei Estadual n° 9.342/96 e no Instrumento de Protocolo firmado em o(2 29 de março de 1996.
    A Lei Estadual 9.343/96 dispõe acerca do direito dos ferroviários à complementação de aposentadorias e pensões, a cargo da Fazenda do Estado, bem o como do reajuste desses benefícios pelos mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data base da respectiva categoria dos ferroviários: 
    (...)
    No entanto, dada a divergência existente, tal enunciado foi suspenso e a questão foi objeto de assunção de competência, julgada pela Turma Especial da o Seção de Direito Público em 2015, que decidiu:
    (...)
    Ora, a pretensão recai no reenquadramento da carreira, pois requerem que o complemento da aposentadoria/pensão seja pago de acordo com o salário dos servidores ativos, e não reajuste de benefícios, mas equiparação com os servidores ativos da CPTM que teriam o mesmo cargo que ocupou (com base na nova tabela do Plano de Cargos e Salários - fls. 16/17).
    Tal pretensão, todavia, não pode ser acolhida, ante a inexistência de norma legal que ampare o pedido de reenquadramento formulado.
    Evidentemente que esta pretensão extrapola o previsto no art. 4° da Lei n° 9.343/96.”
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.343/1996), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE n. 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015). 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.2.2016).
    Esse foi, ademais, o entendimento sufragado pela Corte no julgamento do RE-RG 610.223, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.6.2010 (Tema 273), ao concluir que a matéria em debate não ostenta repercussão geral, por demandar análise de legislação infraconstitucional: 
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente